Tribunal: STF
Processo: HC 166202
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime tributário. 3. Processo penal anulado por ausência de constituição definitiva do crédito tributário. 4. Denúncia novamente ofertada, em razão dos mesmos fatos, após a posterior constituição definitiva do crédito. Possibilidade. Inocorrência de bis in idem. 5. Regime inicial mais gravoso fundamentado na presença de circunstâncias judiciais negativas. Possibilidade. 6. Agravo não provido.